Tribunal: TJES
Processo: 5006225-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DESCONTOS EM PROVENTOS. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª
Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES
que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por servidor público aposentado por invalidez, deferiu tutela de urgência para determinar que a autarquia previdenciária se abstenha de realizar descontos nos proventos do autor a título de reposição estatutária de valores pagos no período compreendido entre o afastamento para aposentadoria e a publicação tardia do ato concessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a realização imediata de descontos nos proventos de servidor público aposentado, a título de reposição ao erário, referentes a valores pagos a maior em razão da demora da Administração Pública na formalização e publicação do ato de aposentadoria, especialmente diante da alegação de recebimento de boa-fé e da natureza alimentar da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A demora da Administração Pública na publicação do ato de aposentadoria, mantendo o pagamento integral da remuneração por período prolongado, gera no servidor a legítima expectativa de regularidade dos valores recebidos.

4.
Os valores percebidos possuem natureza alimentar, circunstância que reforça a presunção de boa-fé no recebimento e recomenda cautela quanto à imposição de descontos imediatos.
5.
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.009 admite a devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprova a boa-fé objetiva, especialmente quando não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

6.
A discussão acerca da existência de má-fé e da exigibilidade da reposição estatutária demanda dilação probatória, inviável no âmbito da tutela de urgência.

7.
O perigo de dano se evidencia na possibilidade de comprometimento da subsistência do servidor, caso autorizados descontos sobre proventos previdenciários antes da definição do mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A demora da Administração Pública na formalização e publicação do ato de aposentadoria gera presunção de boa-fé no recebimento de valores pagos integralmente ao servidor.
2. É indevida a realização imediata de descontos em proventos de natureza alimentar quando a reposição ao erário depende da apuração de má-fé do servidor.

3. A suspensão dos descontos é medida adequada para evitar dano irreparável à subsistência do servidor até o julgamento definitivo da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.009 (REsp nº 1.769.306/AL); TJES, Agravo de Instrumento nº 5003445-44.2020.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., 3ª Câmara Cível, j. 26.10.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001627-57.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 20.07.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006225-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXANDRE FLORENCIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DESCONTOS EM PROVENTOS. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª
Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES
que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por servidor público aposentado por invalidez, deferiu tutela de urgência para determinar que a autarquia previdenciária se abstenha de realizar descontos nos proventos do autor a título de reposição estatutária de valores pagos no período compreendido entre o afastamento para aposentadoria e a publicação tardia do ato concessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a realização imediata de descontos nos proventos de servidor público aposentado, a título de reposição ao erário, referentes a valores pagos a maior em razão da demora da Administração Pública na formalização e publicação do ato de aposentadoria, especialmente diante da alegação de recebimento de boa-fé e da natureza alimentar da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A demora da Administração Pública na publicação do ato de aposentadoria, mantendo o pagamento integral da remuneração por período prolongado, gera no servidor a legítima expectativa de regularidade dos valores recebidos.

4.
Os valores percebidos possuem natureza alimentar, circunstância que reforça a presunção de boa-fé no recebimento e recomenda cautela quanto à imposição de descontos imediatos.
5.
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.009 admite a devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprova a boa-fé objetiva, especialmente quando não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

6.
A discussão acerca da existência de má-fé e da exigibilidade da reposição estatutária demanda dilação probatória, inviável no âmbito da tutela de urgência.

7.
O perigo de dano se evidencia na possibilidade de comprometimento da subsistência do servidor, caso autorizados descontos sobre proventos previdenciários antes da definição do mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A demora da Administração Pública na formalização e publicação do ato de aposentadoria gera presunção de boa-fé no recebimento de valores pagos integralmente ao servidor.
2. É indevida a realização imediata de descontos em proventos de natureza alimentar quando a reposição ao erário depende da apuração de má-fé do servidor.

3. A suspensão dos descontos é medida adequada para evitar dano irreparável à subsistência do servidor até o julgamento definitivo da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.009 (REsp nº 1.769.306/AL); TJES, Agravo de Instrumento nº 5003445-44.2020.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., 3ª Câmara Cível, j. 26.10.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001627-57.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 20.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª
Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES
, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
ALEXANDRE FLORENCIO DOS SANTOS
em face do ora agravante e do Estado do Espírito Santo,
deferiu a tutela de urgência
pleiteada pelo autor, determinando que o IPAJM se abstenha de realizar quaisquer descontos nos proventos do requerente a título de reposição estatutária.

Em suas razões recursais de Id nº 13325812, a Autarquia Agravante alega, em suma, que:
i)
o caso atrai a aplicação do Tema 1.009 do STJ, segundo o qual pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo são repetíveis, salvo comprovação de boa-fé objetiva;
ii)
inexiste boa-fé objetiva do servidor, pois este tinha ciência de que sua aposentadoria seria proporcional ao tempo de contribuição, não podendo alegar desconhecimento sobre o recebimento indevido de valores integrais no período entre o afastamento e a publicação do ato;
iii)
a manutenção da decisão recorrida enseja enriquecimento sem causa do agravado e violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa, pugnando pela legalidade dos descontos na forma da legislação estadual (LCE nº 282/2004).

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de permitir a imediata reposição ao erário e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para julgar improcedente o pedido autoral de suspensão da cobrança.

Decisão lançada no Id nº 13400106
indeferindo
o pedido de efeito suspensivo recursal, mantendo provisoriamente a decisão de primeiro grau.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o Agravado
ALEXANDRE FLORENCIO DOS SANTOS
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 16835726.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª
Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES
que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
ALEXANDRE FLORENCIO DOS SANTOS
em face do ora agravante e do Estado do Espírito Santo,
deferiu a tutela de urgência
pleiteada pelo autor, determinando que o IPAJM se abstenha de realizar quaisquer descontos nos proventos do requerente a título de reposição estatutária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada pelo Agravado, servidor público aposentado por invalidez, objetivando, entre outros pedidos, a suspensão da cobrança de valores que o IPAJM pretende descontar de seus proventos.

O Autor narra que foi aposentado por incapacidade permanente a partir de 11/11/2023, contudo, a Portaria de aposentadoria somente foi publicada em 12/11/2024. Durante esse interregno, recebeu sua remuneração de forma integral, mas o ato de aposentadoria fixou proventos proporcionais. O IPAJM, então, notificou-o para restituir a diferença recebida a maior nesse período. O Autor sustenta o recebimento de boa-fé e pleiteia, ainda, o reconhecimento de doença ocupacional para conversão da aposentadoria em integral.

A decisão agravada deferiu a liminar para suspender os descontos, sob o fundamento de que a verba tem natureza alimentar e foi recebida de boa-fé, não podendo o servidor ser prejudicado pela demora da Administração na publicação do ato.

Em suas razões recursais de Id nº 13325812, a Autarquia Agravante alega, em suma, que:
i)
aplica-se ao caso o Tema 1.009 do STJ, que autoriza a devolução de valores recebidos por erro administrativo, salvo comprovação de boa-fé objetiva;
ii)
inexiste boa-fé objetiva, pois o servidor tinha ciência de que sua aposentadoria seria proporcional ao tempo de contribuição, sendo o erro (pagamento integral) passível de constatação;
iii)
a suspensão dos descontos viola os princípios da legalidade, moralidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para permitir os descontos.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id n. 16835726.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à possibilidade de a Administração Pública efetuar descontos imediatos nos proventos do servidor para reposição ao erário de valores pagos a maior no período compreendido entre o afastamento para aposentadoria e a publicação tardia do ato concessivo.

Por meio da decisão lançada no Id nº 13400106, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.009
(REsp 1.769.306/AL), fixou a tese de que
"os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
"
.

No caso em tela, embora o IPAJM alegue tratar-se de mero erro operacional e ausência de boa-fé, a situação fática apresenta particularidades que recomendam cautela. O pagamento a maior não decorreu de um erro simples de cálculo em um contracheque isolado, mas sim da
demora da própria Administração
em formalizar e publicar o ato de aposentadoria, mantendo o pagamento integral por cerca de um ano.

Essa conduta administrativa gera no servidor a legítima expectativa de regularidade dos pagamentos, caracterizando, em princípio, a boa-fé no recebimento, mormente quando se trata de verba de natureza alimentar. Ademais, o Agravado discute judicialmente a própria natureza da aposentadoria, pleiteando o reconhecimento de doença ocupacional (moléstia grave) para que seus proventos sejam integrais, o que reforça a tese de que ele acreditava (e ainda acredita) fazer jus ao valor integral ou próximo dele.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de impedir descontos abruptos nessas circunstâncias antes que se assegure o contraditório e se afaste, de forma cabal, a presunção de boa-fé. O
periculum in mora
milita, neste momento processual, em favor do Agravado, tendo em vista que a reposição estatutária incidiria sobre verba de subsistência.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte em casos análogos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ OU DE INTERFERÊNCIA NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
In casu, deve ser aplicado o princípio da irredutibilidade dos alimentos e o da dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer a presunção de boa-fé da recorrida na suposta percepção de valores a maior entre a data do afastamento até a efetivação da aposentação.
" (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003445-44.2020.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., 3ª Câmara Cível, j. 26/10/2021).

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MÉDICA. TEMAS 531 E 1009, STJ. ERRO OPERACIONAL E INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ. REPOSIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] VI.
Na hipótese, sobressai-se o equívoco da Administração Pública em exigir a reposição estatutária dos valores pagos à agravante, aposentada por invalidez, durante o período em que esta permaneceu no aguardo do ato de sua aposentação
, assim como pelo lapso durante o qual a mesma, por erro operacional, auferiu seus proventos de forma integral, notadamente pela presunção de boa-fé no recebimento da verba de caráter alimentar." (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001627-57.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 20/07/2021).

Portanto, a aferição da má-fé e a eventual exigibilidade da reposição demandam dilação probatória na origem. Até lá, mostra-se prudente e juridicamente adequada a manutenção da decisão que suspendeu os descontos, evitando danos irreparáveis à subsistência do servidor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar a Relatora
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado pelo agravo de instrumento manejado (evento 13325812) pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, alcancei conclusão diversa à culta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/19, a regra para aposentadoria por incapacidade permanente (antiga invalidez) deixou de ser o último subsídio para ser a média aritmética de 100% (cem por cento) do período contributivo.

No caso do agravado, policial penal, o cálculo resultou em R$ 2.149,16 (dois mil, cento e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), correspondente a 60% (sessenta por cento) da média, pois não possui o nexo causal ocupacional reconhecido administrativamente.

No julgamento do tema 1.019 das repercussões gerais, o excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: “
O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco
”
1
.

Nota-se do referido precedente que a Lei Complementar nº 51/85 é a regra geral quanto ao regime de aposentadoria dos servidores policiais civis e assegura a integralidade dos proventos em âmbito nacional somente aos que tiveram preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial voluntária até a EC 103/19, enquanto o direito à paridade, nas hipóteses de aposentadoria especial voluntária, exige lei complementar da unidade federal à qual integra o policial civil para conferi-lo de modo excepcional, somente àqueles que cumpriam os pressupostos até a entrada em vigor da EC 103/19.

Nesta hipótese, a portaria (evento 63950072) de aposentação do agravado do cargo de policial penal fundamentou-se no artigo 24 da Lei Complementar Estadual nº 282/04, com a redação imposta pela Lei Complementar Estadual nº 938/20, de modo que o cálculo apurado resultou em proventos proporcionais, fixados em 60% (sessenta por cento) da média das remunerações atualizadas, uma vez que o servidor contava com 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia de contribuição, não atingindo o marco de 20 (vinte) anos que permitiria o acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano adicional.

A EC 103/19 estabeleceu que apenas as incapacidades decorrentes de acidente de trabalho ou doenças profissionais garantem 100% (cem por cento) da média das remunerações, sendo que o agravado foi diagnosticado com episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos, condição que, embora incapacitante para o labor policial, não foi reconhecida administrativamente como doença profissional ou acidente de trabalho em sentido estrito.

O pedido de enquadramento como doença ocupacional (evento 63950068) foi fundamentadamente indeferido pelo médico perito do IPAJM por não ter localizado solicitação anterior à data da aposentadoria para caracterização da doença ocupacional com o CID que ocasionou o afastamento definitivo e que a patologia não é tida como moléstia grave pela legislação vigente (evento 67761329).

O processo administrativo de aposentação inicia-se com o afastamento do servidor, passa pela perícia médica do IPAJM, pela fixação dos proventos e termina com a publicação do ato oficial. No entanto, entre o afastamento de fato e a publicação definitiva, decorre um período de tempo – o interregno – durante o qual o servidor mantém sua remuneração de atividade, que
in casu
alcançava o patamar de R$ 7.108,50 (sete mil, cento e oito reais e cinquenta centavos).

O artigo 28 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com a redação atualizada pela Lei Complementar Estadual nº 938/20, prevê que o lapso temporal entre o término da licença médica e o deferimento da aposentadoria é considerado, excepcionalmente, como prorrogação de licença. Todavia, uma vez publicado o ato de aposentadoria, seus efeitos financeiros devem retroagir à data inicial do afastamento, ou seja, à data em que o servidor cessou suas atividades funcionais por invalidez.

Esse "encontro de contas" é o procedimento aritmético de ajuste entre o que foi pago (vencimento da ativa) e o que era efetivamente devido (proventos de inatividade) durante o período de transição. Como os proventos de aposentadoria por incapacidade são, em regra, inferiores à remuneração de atividade – especialmente após a reforma previdenciária de 2019 –, surge invariavelmente um saldo devedor em face do servidor.

Não estamos diante de erro operacional, e sim de uma fase regular do processo de aposentação de que todo servidor tem, ou deveria ter, pleno conhecimento. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme ao declarar que o servidor, ciente de que sua aposentadoria será proporcional, não pode alegar boa-fé ao receber valores integrais durante o afastamento, o que assegura a reposição estatutária, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – ESPECIAL INTEGRAL SEM PARIDADE POR MÉDIA – RECEBIMENTO A MAIOR ENTRE A DATA DO AFASTAMENTO E A ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA APOSENTADORIA – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DEVIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 – Não vinga o reclame do Estado do Espírito Santo quanto a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do processo, porquanto um dos pedidos do autor era o seu retorno para a atividade laboral de médico que era desenvolvida no Hospital Dório Silva, o que, por conseguinte, diz respeito à esfera jurídica do ente estadual, motivo pelo qual correta a conclusão do magistrado singular no sentido de que “quando do ajuizamento da ação o Estado poderia cumprir o retorno do autor para a ativa”. 2 – No caso,
o apelado recebeu remuneração como se estivesse na ativa e ainda postulou aposentadoria voluntária especial sem paridade e por “média”, sendo que ele realmente tem conhecimento intelectual suficiente para entender que não receberia o mesmo valor de quando estava em atividade, motivo pelo qual há de ser afastada a presunção de boa-fé e reconhecida a legalidade da reposição estatutária, sob pena de enriquecimento ilícito.
3 – Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. 4 – Recurso do IPAJM provido. (TJES; Classe: Apelação 0024378-85.2019.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão Virtual de Julgamento: 05/08/2024 a 09/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR REPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46/94 INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PUBLICAÇÃO ACERTADA DO ATO DE APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO REMESSA PREJUDICADA. 1. [..] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. [...] (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). 2. Embora o impetrante, de fato, tenha percebido proventos integrais a partir de março de 2013, não há óbice para a realização da reposição pela autarquia previdenciária, ao passo que não há, no caso concreto, dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência de norma, pois, consoante depreende-se dos autos, houve uma só publicação do ato de aposentadoria, em que restou expresso o direito ao recebimento de proventos proporcionais. 3.
Era absolutamente presumível ao servidor que seus proventos de aposentadoria não lhe seriam concedidos de forma integral, razão pela qual a quantia recebida a maior no período compreendido entre o seu afastamento e a publicação do ato de aposentação, ensejam a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140257239, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Ademais, o agravado é um policial penal, cargo que exige conhecimento técnico e jurídico para seu exercício, não sendo razoável supor que o servidor desconhecesse que sua passagem para a inatividade por incapacidade permanente resultaria em redução de seus vencimentos, especialmente diante da clareza das normas previdenciárias vigentes.

A manutenção do recebimento do subsídio integral sem qualquer ressalva ou questionamento administrativo por parte do servidor demonstra a ausência de diligência compatível com a boa-fé objetiva, enquanto a autarquia prezou pelo contraditório na esfera administrativa antes do decote dos proventos (evento 63950071).

Nesse contexto, concluo que a decisão de primeiro grau, ao suspender liminarmente os descontos, desconsiderar a natureza retroativa dos efeitos do ato complexo de aposentadoria e a inexistência de direito adquirido à integralidade para o cargo de policial penal sob as diretrizes da EC 103/2019 e da LCE 938/20.

Pelo exposto, rogando vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
INAUGURO DIVERGÊNCIA
para
CONHE
CER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
RE 1162672, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 24-10-2023 PUBLIC 25-10-2023